Tribunal: TJMT
Processo: 1017324-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017324-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.773.471-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE
ASTREINTE
EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” (STJ/Súmula no 372).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017324-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. no 1000854-61.2019.8.11.0023), ajuizada contra o agravante por FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravante que “exiba, no prazo de cinco dias, (...) sob pena de multa diária de R$ 200,00, (...) os extratos bancários em nome da requerente relativo aos anos de 2014 a 2019”, bem como os instrumentos de “todos os contratos de empréstimos consignados e empréstimos pessoal ativos/encerrados e excluídos eventualmente realizados durante o período”, cópia do instrumento de “eventual seguro de vida realizado pela requerente durante o período de 2015 a 2019”, e, ainda, “as ordens de pagamentos realizadas na conta bancária da requerente durante o período mencionado” (cf. Id. no 54624048 - pág. 104/105).

O Banco/agravante afirma a impossibilidade de cominação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de exibição dos documentos, e pede, ao final, provimento do recurso para que sejam afastadas as astreintes, ou, no mínimo, para que sejam reduzidas para R$ 100,00/dia(cf. Id. no 54624047 - Pág. 1/13).

A decisão de Id. no 55045951, admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. no 58000516).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente ação indenizatória c/c exibição de documentos cobiçando a exibição de todos os instrumentos contratuais firmados junto ao Banco/agravante, e indenização pelos danos morais sofridos em razão da recusa por parte da instituição financeira de fornecê-los administrativamente (cf. Id. no 54624048).

O magistrado deferiu o pedido de exibição dos documentos cominado à pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento (cf. Id. no 54624048 - pág. 104/105).

Sobre a exibição de documentos, o art. 400, I, do CPC/2015 estabelece que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;”

Portanto, a lei já prevê a consequência decorrente do descumprimento da ordem de exibição do documento, de modo que a tese de que não é cabível a fixação de multa diária, condicionada à exibição, realmente encontra amparo legal e jurisprudencial, neste caso porque a matéria já foi sumulada pelo eg. STJ, que editou a Súmula no 372, pacificando, assim, a orientação de que “
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 372/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372/STJ) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 295.705/MG – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 22/05/2014 - DJe 02/06/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL – RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO. - É incabível a aplicação de multa cominatória na hipótese de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 355 a 363 do CPC. - Reconsidera-se decisão anterior, para dar provimento ao recurso especial. - Embargos declaratórios acolhidos. (STJ – TerceiraTurma- EDcl no AgRg no REsp 1202311/SP - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 02/08/2012 - DJe 08/08/2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372/STJ. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC. Súmula 372/STJ. 2. Se a documentação estiver na posse de terceiros, cabível a busca e apreensão, inclusive mediante uso de força policial, tudo sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência, nos termos do artigo 362 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ – Quarta Turma- AgRg no REsp 1151817/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 05/06/2012 - DJe 15/06/2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372/STJ - FIXAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a imposição da multa cominatória prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil (CPC) em ação cautelar de exibição de documentos (Súmula 372/STJ). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma- AgRg no REsp 1178467/PR - Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julg. em 15/05/2012 - DJe 13/06/2012)

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para excluir a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020